Tribunal: STF
Processo: RE 1379914
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são a decisões que não admitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, assim ementado (eDOC 24, p. 11):



    “PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO LEGAL - ARTIGO 557 DO CPC - AÇÃO POPULAR - CEAGESP - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AGRAVO LEGAL IMPROVIDO. 1. O art. 109, inciso I, da Constituição Federal, não incluiu as sociedades de economia mista no âmbito da competência ratione personae da Justiça Federal. 2. A intervenção anômala prevista no art. 5° da Lei 9.469/97, calcada na demonstração de interesse econômico, não tem força para ampliar a enumeração taxativa contemplada na Lei Maior. 3. A devolução do prazo para apresentação de contrarrazões consistiria em ato inútil, tendo em vista o reconhecimento da nulidade da sentença e dos demais atos decisórios proferidos nos autos. 4. Ausente fundamentação nova a ensejar a modificação da decisão monocrática, deve-se negar provimento aos agravos legais.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 26, p. 9).



    No recurso extraordinário interposto pela União, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 97; e 109, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, que (eDOC 28, p. 9):



    “o V. Acordão acabou por aplicar de forma equivocada o quanto disposto no artigo 109, I da CF/88, justamente por não interpretar o referido dispositivo constitucional de forma combinada com o art. 5° da Lei 9469/97”



    Sustenta-se, que (eDOC 28, p. 10):



    “havendo manifesto interesse da União de intervir no processo como assistente simples, inteiramente aplicável ao caso a Súmula de verbete n° 517 da C. Suprema Corte, segundo a qual "as sociedades de economia mista só têm foro na Justiça Federal quando a União intervém como assistente ou opoente.”



    Requer, ao fim, que (eDOC 28, p. 12)



    “seja reformado o V. Acórdão recorrido para fins de se restabelecer a COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, nos termos dos art. 109, Inciso i, da Constituição da República de 1988, combinado com o art. 5°, caput, e parágrafo único, da Lei n0 9.469/97, vez que proferido em ofensa ao mesmo dispositivo legal aqui mencionado.”



    Por sua vez, o Ministério Público Federal, no recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta ofensa ao art. 109, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, que (eDOC 30, p. 19):



    “A intervenção da União Federal fundamentou-se no fato de que todas as ações ordinárias nominativas da CEAGESP, antes pertencentes ao Estado de São Paulo, foram objeto de aquisição pela União Federal em virtude de "Contrato de Financiamento" firmado em 22 de maio de 1997.”



    Sustenta-se, que (eDOC 30, p. 22)



    “fica claro que o interesse da União na referida demanda ultrapassa os limites meramente econômicos, para assentar-se na persecução da finalidade administrativa esboçada para a sociedade de economia mista, de forma que passa a integrar os interesses difusos dos administrados, portanto. Ademais, os atos claramente imputados aos réus da ação popular mostram-se como real entrave à consecução da atividade-meio e a realização dos princípios administrativos.”



    A Vice-Presidência do TRF/3ª Região admitiu os recursos extraordinários. (eDOC 34 e eDOC 36).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento dos recursos, em parecer ementado conforme segue (eDOC 153, p. 1):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DA UNIÃO E DO MPF. VIOLAÇÃO A SÚMULA. NÃO CABIMENTO. AÇÃO POPULAR. CEAGESP. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INTERVENÇÃO ANÔMALA. ART. 5º DA LEI N. 9.469/1997. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. CONCLUSÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 279/STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO MPF E PELO PARCIAL CONHECIMENTO E, NO QUANTO CONHECIDO, NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DA UNIÃO.” 



    É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 22, pp. 2-7):



    “A sistemática adotada pela Lei n° 9.756/98, ao alterar o art. 557 do Código de Processo Civil, visa dar maior agilidade ao sistema recursal, coibindo excessos de índole procrastinatória, ao conferir maior eficácia às decisões dos Tribunais Superiores e valorizar a jurisprudência sumulada, uniforme ou dominante. Atende aos anseios de maior celeridade na solução dos conflitos, a respeito dos quais já haja posicionamento reiterado e pacífico dos Tribunais para casos análogos. No caso vertente, por força da intervenção da União Federal no feito, os autos foram remetidos à Justiça Federal (fls. 1641). Entendo, todavia, assistir razão aos apelantes João José Xavier e José Roberto Graziano, impondo-se o reconhecimento do vício de incompetência absoluta na espécie. Senão vejamos. O artigo 109, inciso 1, da Constituição Federal, consigna competir à Justiça Federal processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes.



    Consequentemente, ante o silêncio do texto constitucional, as causas em que figurarem as sociedades de economia mista devem ser apreciadas pela Justiça Estadual, entendimento plasmado no verbete das Súmulas n° 508e556 do C. Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    (...)



    O fato de a União Federal ocupar a condição de acionista majoritária da CEAGESP, por si só, não tem o condão de deslocar a competência para a Justiça Federal. Na verdade, aludida circunstância não revela interesse jurídico no deslinde do feito, requisito expressamente reclamado pelo artigo 50do Código de Processo Civil para a configuração da assistência. Eis o teor do dispositivo:



    (...)



    Aliás, entendimento contrário redundaria na inaplicabilidade praticado art. 109, I, da Constituição Federal, o qual, como visto, não incluiu as sociedades de economia mista no âmbito de delimitação da competência ratione personae. Irrelevante, nessa esteira, o fato de a CEAGESP se encontrar inserida em programa de desestatização para fins de privatização, particularidade que não altera sua natureza jurídica.



    (...)



    Vale destacar, ademais, que a intervenção anômala prevista no art. 5° da Lei 9.469/97, calcada na demonstração de simples interesse econômico, não tem força para ampliar a enumeração taxativa contemplada no art. 109, 1, da Constituição Federal, limitando-se a autorizar o esclarecimento de questões de fato e de direito e a apresentação de documentos e memoriais úteis ao exame da matéria. Nessa esteira, pacificou-se a jurisprudência do C. STJ, conforme se extrai dos seguintes julgados (g.n):



    (...)



    Ante o exposto, com fulcro no art. 557, § 1°-A, do Código de Processo Civil, dou provimento às apelações de João José Xavier e José Roberto Graziano, para decretar a nulidade da sentença e de todos os atos decisórios proferidos nos autos, com a consequente redistribuição à Justiça Estadual, prejudicadas as demais apelações e o agravo retido. origem. Decorrido o prazo recursal, encaminhem-se os autos à Vara de origem.”



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou (eDOC 153, pp. 5-9):



    “(...)



    Em relação ao inciso I do art. 109 da Constituição Federal, verifica-se do acórdão recorrido que o Tribunal a quo concluiu que o “fato de a União Federal ocupar a condição de acionista majoritária da CEAGESP, por si só, não tem o condão de deslocar a competência para a Justiça Federal. Na verdade, aludida circunstância não revela interesse jurídico no deslinde do feito, requisito expressamente reclamado pelo artigo 50 do Código de Processo Civil para a configuração da assistência [...]”. De se ver que o exame da pretensão dos recorrentes demandaria a incursão em questões de cunho fático-probatório, a fim de se concluir que haveria interesse jurídico da União na elucidação da controvérsia, em sentido oposto ao que fora afirmado pela Corte Regional Federal. Ocorre que a revisão das provas produzidas nos autos não é cabível na via eleita, nos termos da Súmula n. 279/STF, verbis, “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”



    (...)



    Por fim, em relação à alegação da União de que houve ofensa à cláusula de reserva de plenário, temos que o acórdão recorrido limitou-se a interpretar o dispositivo da legislação federal infraconstitucional de forma a concluir que a modalidade de intervenção prevista no art. 5º da Lei n. 9.469/1997 não atrairia a competência da Justiça Federal prevista no art. 109, inciso I, da CRFB/1988. Desse modo, tratando-se de mera interpretação de legislação infraconstitucional, não há que se falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário.



    (...)



    Com essas considerações, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pelo parcial conhecimento do recurso extraordinário da União e, no quanto conhecido, pelo seu não provimento e pelo não conhecimento do recurso extraordinário do Ministério Público Federal.”



    Para chegar à conclusão sugerida pelas partes recorrentes (de que há interesse jurídico e, não, meramente econômico da União) seria necessária uma nova interpretação da legislação infraconstitucional de regência (Lei nº 9.469/97. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



      “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PEDIDO DE INTERVENÇÃO FORMULADO PELA UNIÃO COM FULCRO EXCLUSIVO NO ARTIGO 5º DA LEI N. 9.469/97. MATÉRIA SUJEITA À DISCIPLINA DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 1. A intervenção processual anômala da União, fundada exclusivamente no artigo 5º da Lei nº 9.469/97, é matéria inteiramente disciplinada pela legislação infraconstitucional, não comportando discussão em sede de recurso extraordinário. 2. In casu, o Superior Tribunal de Justiça (i) reconheceu a admissibilidade do requerimento de intervenção formulado pela União em momento posterior à prolação da sentença, por intermédio de simples petição, sem que fosse necessária a interposição de recurso, como exigira o acórdão do TJ/RJ; e (ii) determinou a remessa do feito ao juízo de primeiro grau para fins de instrução do pleito, na forma dos artigos 50 e 54 do Código de Processo Civil, ante a lacuna da Lei nº 9.469/97 quanto à forma de tramitação do pedido de intervenção. 3. A reforma deste entendimento exigiria a análise da legislação ordinária, o que não é admissível em sede recurso extraordinário, na esteira da consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Precedente: ARE nº 748371 Repercussão Geral, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 06/06/2013, DJe-148 de 31-07-2013). 4. Recurso extraordinário não conhecido.” (RE 747.912, Rel. Min. Luiz Fux). 



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. INTERVENÇÃO DA UNIÃO. ARTIGO 5º DA LEI Nº 9.469/1997. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA JULGAMENTO DA CAUSA PELA JUSTIÇA FEDERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 1º.4.2011. 1. A controvérsia acerca da intervenção processual anômala da União, fundada exclusivamente no artigo 5º da Lei nº 9.469/1997, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A Corte de origem entendeu ausente interesse jurídico da União. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 872.220-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.8.2015).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ACIONISTA MAJORITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 700.440-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2014).



    Ademais, incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não declarou inconstitucional ou afastou, por julgar inconstitucional, lei infraconstitucional. Apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente à espécie.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Sem honorários, por se tratar de ação popular (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente